Tribunal: STF
Processo: RE 91284
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ADMITIDO COM BASE NO ART. 119, III,
'B' DA CONSTITUIÇÃO. NÃO ESTA COMPREENDIDO NO R.I., ART. 308,
FACE AO PARAGRAFO ÚNICO DAQUELE ARTIGO.
II. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3. E PARAGRAFO
ÚNICO, DO D.L. N. 322/67, INSPIRADO EM DECISÃO DO S.T.F.
(RE N. 77.343). APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO NO MESMO
SENTIDO (RE. 62.731 E 62.739 - R.T.J. 44, 54/9 E 45, 559/80.
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, FUNDADO NO PRINCÍPIO
DA S. 286 E 247, RI ARTS. 309, PARAGRAFOS 3. E 33, PARAGRAFO 1..